Tribunal: TJMT
Processo: 1009333-81.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009333-81.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIZETE GALVANI DEBACKER - CPF: 458.470.371-04 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRADOS POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

O prazo prescricional em ação de cobrança de seguro DPVAT é de três anos, conforme art. 206, §3º, IX, do CC/02, tendo como termo inicial a data da ciência inequívoca da debilidade permanente.

Quanto aos honorários de sucumbência, é cabível a fixação por equidade, com base no §8º do art. 85 do CPC, especialmente levando-se em conta o baixo valor da condenação. Além disso, o montante arbitrado está dentro dos limites de percentuais do §2º do art. 85 do CPC, portanto, não há que se falar em ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO RAC N. 1009333-81.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

AGRAVADA: MARIZETE GALVANI DEBACKER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra decisão monocrática (ID. 179485183) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
MARIZETE GALVANI DEBACKER
nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.

A Agravante suscita a ocorrência da prescrição trienal, e pede pelo arbitramento dos honorários pela regra geral, e não por equidade.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões ID. 183555154, pelo desprovimento do Agravo, e pela condenação da Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023